Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707605-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: J. V. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE GONCALVES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CRIANÇA COM LESÕES CEREBRAIS. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO E PERIÓDICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de condenação do Ente Público a disponibilizar para o paciente transporte individualizado, 02 (duas) vezes por semana, para realizar o trajeto de ida e volta entre sua residência e o hospital onde lhe são disponibilizados os tratamentos de saúde. 2. Embora o direito à saúde seja direito social fundamental, sua efetivação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, deve ser implementada mediante políticas públicas. 3. Sendo disponibilizado o tratamento de saúde de que necessita o paciente, é improcedente a pretensão de obter transporte individualizado, com regularidade e sem prazo pré-determinado, ante a ausência de norma que a ampare. 4. Apelação Cível desprovida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III, 5o, §§1o e 6o, e 196, todos da Constituição Federal, sustentando que o poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, §§1o e 6o, e 196, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o órgão julgador concluiu que “não demonstrada a omissão estatal, tendo em vista que o serviço de saúde do qual necessita o Apelante é oferecido, deve ser confirmada a sentença, pela qual julgado improcedente o pedido.”. Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010